Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. INFRAÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AGRAVAMENTO NA SEGUNDA FASE. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática consciente e voluntária do delito de descumprimento de medida protetiva e contravenção penal de perturbação da tranquilidade da vítima.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como verificado nos autos.
3. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 3.1. Agravada a pena, em patamar superior e sem fundamentação concreta, procede-se à sua readequação, em benefício do réu.
4. No crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no. 11.340/2006, a utilização da agravante genérica, prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem, devendo, portanto, ser afastada.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a concessão do referido benefício em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.